Tribunal: TJDFT
Processo: 0712370-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. BAIXA NA CTPS. PROBLEMA SISTEMA (E-SOCIAL). SEGURO DESEMPREGO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e condenou o Distrito Federal a efetuar a baixa na CTPS da recorrida, bem como, a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).
3. A recorrida apresentou contrarrazões, ID 65596796.
III. Questão em Discussão
4. A controvérsia consiste em: i) análise da condição de cumprimento da obrigação pelo DF; ii) se é devida a indenização por danos morais.
IV. Razões de Decidir.
5. A recorrida foi contratada pelo Distrito Federal, como Técnica de Enfermagem em 04 de setembro de 2020 com salário de R$ 1.446,25 e foi dispensada sem justa causa em 04 de setembro de 2021. Ao tentar receber o Seguro Desemprego descobriu que o Distrito Federal não havia dado baixa em sua CTPS.
6. O recorrente, afirma que, por problemas técnicos desde 2022 no programa do E-Social, não conseguiu realizar as baixas individualizadas nas CTPS.
7. Entendo que a justificativa apresentada pelo recorrente não deve prosperar, pois, afirma que os problemas começaram em 2022, no entanto, a recorrida foi dispensada em Setembro/2021.
8. O Art. 29/CLT estabelece: “Art. 29. O empregador terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para anotar na CTPS, em relação aos trabalhadores que admitir, a data de admissão, a remuneração e as condições especiais, se houver, facultada a adoção de sistema manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério da Economia. (...) § 2o - As anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social serão feitas: a) na data-base; b) a qualquer tempo, por solicitação do trabalhador; c) no caso de rescisão contratual; ou d) necessidade de comprovação perante a Previdência Social. (...) § 7o Os registros eletrônicos gerados pelo empregador nos sistemas informatizados da CTPS em meio digital equivalem às anotações a que se refere esta Lei. § 8o O trabalhador deverá ter acesso às informações da sua CTPS no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas a partir de sua anotação.
9. Portanto, o recorrente não cumpriu a determinação legal.
10. No presente caso a conduta do recorrente configura responsabilidade civil, pois, preenche os requisitos: a) a conduta do agente; b) o dano sofrido pela vítima; c) o nexo causal entre ambos; e d) a culpa do agente. Ficando, portanto, obrigado a repará-lo nos termos dos Artigos 186 e 187 do Código Civil.
V. Dispositivo
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custa, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CLT – Art. 29;
Código Civil - Artigos 186 e 187.